Tribunal: CARF
Processo: 10480.914080/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.914080/2009-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.851 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
AMERICO DA CUNHA PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
GANHO DE CAPITAL. AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA
SOB A ÉGIDE DO DECRETO-LEI No 1510, DE 1976. ALIENAÇÃO NA
VIGÊNCIA DE NOVA LEI REVOGADORA DO BENEFÍCIO. ISENÇÃO.
Há isenção do imposto de renda no ganho de capital decorrente da alienação de
participações societárias adquiridas até 31/12/1983 e mantidas sem mudança de
titularidade por, no mínimo, cinco anos, até a data da vigência da Lei no 7.713,
de 22 de dezembro de 1988.
RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ÔNUS PROBATÓRIO.
Não tendo o sujeito passivo logrado êxito em trazer elementos para corroborar
a cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou a maior, deve o
pedido de restituição contra a Fazenda Pública ser rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.914080/2009-27
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.851 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.914080/2009-27

Relatório
Trata-se
de
recurso
voluntário
interposto
por
AMÉRICO DA CUNHA PEREIRA contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal
de Julgamento no Recife – DRJ/REC –, que rejeitou a manifestação de inconformidade em que
pleiteado o reconhecimento da não incidência do IRPF pago sobre o ganho de capital apurado na
venda de ações subscritas no ano de 1978, supostamente albergado pela norma isentiva prevista
na al. “d” do art. 4o do Decreto-Lei no 1.510, de 27 de dezembro de 1976.
Em seu pedido de restituição (f. 3/7) alegado, inicialmente, possuir direito
adquirido ao benefício fiscal a partir de 1983, quando decorridos cinco anos da subscrição das
ações societárias, única condição necessária para a concessão da isenção. Dessa forma, ao seu
sentir, pouco importaria que o momento efetivo de alienação de referidas ações somente tenha
ocorrido em 2008, após a revogação da isenção pela Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Pretende, em suma, a restituição do valor de R$ 3.431.694,28 (três milhões, quatrocentos e trinta
e um mil, seiscentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos), recolhidos a título de IRPF
sobre o ganho de capital auferido na cessão onerosa da sua participação societária.
A pretensão foi indeferida
tendo em vista que sobre o ganho de capital apurado pelo contribuinte em
decorrência da alienação da participação societária em 12/12/2008 devem ser
aplicadas as regras da Lei n° 7.713/1988, que em seu art. 58 revogou
expressamente os arts. 1° a 9° do Decreto-Lei 1.510/1976. – vide Termo de
Informação Fiscal às f. 86/87.

Cientificado, apresentou manifestação de inconformidade (f. 130/137)
replicando os termos do pleito de restituição.
Ao analisar a pretensão do ora recorrente, a DRJ houve por bem converter o
julgamento em diligência – vide Resolução às f. 113/116 – para que fosse averiguado se as ações
alienadas em 2008 foram adquiridas nos 5 anos que antecederam a revogação do Decreto-lei n°
1.510/76 e, caso negativo, qual seria o quantitativo e valor correspondente as ações que, em tese,
preencheriam os requisitos previstos na legislação revogada.
Sobreveio a informação SEORT/DRF/REC/PESSOA FÍSICA/2011 (f.
117/121) na qual, com base no Livro de Registro de Ações, a autoridade administrativa concluiu-
se que “do total de ações transferidas em 18/12/2008 o percentual de 0,0000000000788%
corresponde ao total de ações adquiridas até 31/12/1983, ou seja, corresponde a ações que foram
adquiridas nos 5 anos que antecederam a revogação do Decreto-lei no 1.510, de 1976.”
Intimado para, querendo, se manifestar sobre as conclusões lançadas pela
autoridade fazendária, acostou nova manifestação de inconformidade (f. 130/137) suscitando, em
apertadíssima síntese, que o cálculo procedido pela autoridade fiscal resultara em percentual
equivocado, visto que não teria diferenciado novos aportes de capital de meras atualizações da
expressão monetária de participação já existentes. Em se tratando de correção monetária, não
haveria que se falar em novas ações, já que adquiridas antes de 1983 e, portanto, subsumidas ao
DL no 1.510/76.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.851 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.914080/2009-27

Ao apreciar as razões declinadas, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOAFÍSICA- IRPF
Exercício: 2009
GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS. AQUISIÇÃO ATÉ 31/12/1983. ISENÇÃO.
A isenção concedida pelo art. 4°, alínea "d" do Decreto-lei n° 1.510/76 se
insere na modalidade "condicionada", prevista no art. 178 do CTN.
Consequentemente, a posterior revogação do dispositivo que concedeu o
incentivo, quando já preenchidas as condições para a fruição do benefício, não
provoca a perda desse favor legal.
Entretanto, tal benefício não se estende a emissões de títulos posteriores
aquisição beneficiada com o incentivo, ainda que em decorrência de
incorporação de reservas de correção monetária.
GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS.
APURAÇÃO
DO
CUSTO
DE
AQUISIÇÃO.
COMPOSIÇÃO DO LOTE ALIENADO.
Não cabe ao contribuinte eleger a ordem em que as participações societárias
são alienadas, de modo a majorar ou minorar o respectivo custo de aquisição e,
indiretamente, o ganho de capital apurado. Nos termos da legislação em vigor,
a apuração do ganho de capital baseia-se no custo médio ponderado, ou seja, na
proporção entre ações adquiridas nos diversos períodos.
No mesmo sentido, a proporção entre ações sujeitas a isenção e demais ações
deverá ser calculada na data da primeira transferência, considerando-se o
volume então detido pelo interessado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
REPARTIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Recai sobre o sujeito passivo o ônus de demonstrar que faz jus a benefício de
isenção quando pleiteia restituição de imposto supostamente indevido.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido. (f. 203)
Intimado do acórdão apresentou, em 08/01/2014, recurso voluntário (f.
226/236), sustentando que, como a sociedade que o recorrente possuía ações foi constituída
como sociedade de ações nominais e de capital fechado, não havia opção legal de capitalizar a
correção monetária se não por meio de emissão de “ações filhotes”. Ao seu sentir, a conta de
resultado da correção monetária do capital realizado, mesmo enquanto não capitalizada, integra o
capital social, de forma que as “ações filhotes” emitidas para capitalização da correção monetária
seria um mero ajuste contábil, não configurando novas ações. Isso porque, a mera correção
monetária das quotas adquiridas pelo Recorrente antes de 31/12/1983 deveria ser abarcada pela
isenção de ganho de capital prevista no DL no 1.510/76.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.851 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.914080/2009-27

Em 22 de dezembro do ano passado, indicado o presente feito para julgamento
por esta eg. Turma e, em petição datada de 10 de março p.p., acostada petição relatando e
requerendo o que se segue:
Tramitaram no Carf os processos administrativos no 10880.670949/2009-11 e
10880.656105/2010-91, de interesse do contribuinte Bruno Casarini, CPF no
101.192.308-44. Tais processos foram definitivamente julgados no segundo
semestre de 2022, com acórdãos reconhecendo o direito creditório pleiteados
pelo contribuinte. Hoje encontram-se em fase de cumprimento da decisão na
Derat/São Paulo. Também estão no Carf, já com relatoria designada, os
processos no 10480.913949/2009-16 e 10480.904070/2010-17, do contribuinte
Sebastião Luiz Marinho de Barros Soares, CPF no 038.465.394-49. Estes
processos referem-se aos pedidos de restituição do imposto de renda pago
indevidamente sobre o ganho de capital auferido pelos dois contribuintes
citados, acionistas da Transportadora Cometa, que alienaram suas ações na
mesma transação que envolveu o requerente deste processo. São processos
conexos, posto que tratam de fatos geradores surgidos numa mesma transação,
comprovados pelo mesmo conjunto de documentos e sujeitos às mesmas
normas tributárias. A ideia inicial era tornar conexos e submeter a uma mesma
sessão de julgamento os processos dos três ex-acionistas da Transportadora
Cometa, Srs. Bruno, Américo e Sebastião. Porém já ocorreu o julgamento em
separado dos processos do contribuinte Bruno Casarini. Mesmo assim,
considerando o princípio da economia processual consubstanciado no art. 6o,
§1o, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, requer o contribuinte
que seus processos sejam distribuídos ao mesmo relator dos de seu ex-sócio
Sebastião Marinho. O requerente informa que o outro sócio com processos
conexos fará solicitação semelhante. (sublinhas deste voto)
Ao deferir ao juntada, neguei o reconhecimento do pedido de distribuição “ao
mesmo relator dos de seu ex-sócio Sebastião Marinho.”
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Registro que, em consulta à movimentação dos processos de nos
10480.913949/2009-16 e 10480.904070/2010-17 noto que, diferentemente do que narrado pelo
ora recorrente, desde o dia 06 de março e 30 de abril p.p., respectivamente, estão os autos
“aguardando sorteio para o relator.” Ainda que fosse possível vislumbrar a conexão entre o
processo do ora recorrente e o de SEBASTIÃO LUIZ MARINHO DE BARROS SOARES,
teriam que ser os autos daquele contribuinte a esta Relatora, por prevenção – e não o contrário,
como quer o Recorrente.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.851 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.914080/2009-27

Anoto ainda que não está esta Relatora vinculada ao que decidido pela eg.
Segunda Turma da Quarta Câmara desta Segunda Seção, nos autos do processo de no
10880.670949/2009-11. A uma, por não se tratar de entendimento vinculante. A duas, porque
embora a questão controvertida refira-se à “pedido de restituição refere-se ao imposto sobre
ganho de capital auferido quando da alienação de sua participação societária na empresa Rapidão
Cometa Logística e Transportes S/A”, da leitura do acórdão depreende-se que a questão
apreciada pela outra eg. Turma é eminentemente jurídica, enquanto nestes autos, como se verá,
há relevantes nuances fáticas – vide acórdão no 2402-011.003.
Já no processo de no 10880.656105/2010-91, diversamente do que afirmando
pelo recorrente, não foi prolatado acórdão “reconhecendo o direito creditório pleiteados pelo
contribuinte”, mas sim “superada a questão relacionada à isenção do ganho de capital obtido na
alienação de ações adquiridas até 31/12/1983, alcançadas, portanto, pela isenção de que trata o
Decreto-Lei 1.510/76, determina[do] o retorno dos autos à DRF de origem para continuidade da
análise do direito creditório.” – vide acórdão no 2201-006.229.
Feitos esses registros, passo à análise da querela.
Cinge-se a controvérsia em determinar a natureza do benefício previsto pela al.
“d” do art. 4o do Decreto-Lei no 1.510/76, que veio a ser revogado pelo art. 58 da Lei no
7.713/88. Se de cariz oneroso, aqueles que tivessem os preenchidos ali fixados fariam jus ao
benefício fiscal, ainda que a alienação tivesse ocorrido após a sua revogação.
Como bem delimitado pela DRJ, “no tocante a 77,1% da transação, Receita e
contribuinte convergem quanto à incidência da tributação sobre o ganho de capital auferido.” (f.
207)
Se à época da interposição da manifestação de inconformidade e do julgamento
pela DRJ era a questão controvérsia, consabido ter sido pacificada, inclusive no âmbito da
Receita Federal. Em 17 de outubro de 2017 expediu a COSIT a Solução de Consulta no 505,
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA SOB A
ÉGIDE DO DECRETO-LEI No 1510, DE 1976. ALIENAÇÃO
NA VIGÊNCIA DE NOVA LEI REVOGADORA DO
BENEFÍCIO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
A hipótese desonerativa prevista na alínea “d” do art. 4o do
Decreto-Lei no 1.510, de 27 de dezembro de 1976, aplica-se às
alienações de participações societárias efetuadas após 1° de
janeiro de 1989, desde que tais participações já constassem do
patrimônio do adquirente em prazo superior a cinco anos,
contado da referida data.
A isenção é condicionada à aquisição comprovada das ações até o
dia 31/12/1983 e ao alcance do prazo de 5 anos na titularidade das
ações ainda na vigência do Decreto-lei no1.510, de 1976, revogado
pelo art. 58 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Dispositivos Legais: art. 4o, alínea “d”, do Decreto-Lei no 1.510,
de 27 de dezembro de 1976; art. 178 da Lei n° 5.172, de 25 de
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.851 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.914080/2009-27

outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). – sublinhas
deste voto
Asseverou-se que a isenção ora sob escrutínio, por ser concedida sob condição
onerosa, não poderiam ser livremente suprimidas, como expressamente consignado no verbete
sumular de no 544 do Pretório Excelso.
Pouco mais tarde, publicado o Ato Declaratório PGFN no 12, segundo qual
autorizada a dispensa de contestação e interposição de recurso, bem como a desistência dos
recursos já manejados,
nas ações judiciais que fixam o entendimento de que há isenção do
imposto de renda no ganho de capital decorrente da alienação de
participações societárias adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por,
pelo menos, cinco anos, sem mudança de titularidade, até a data da
vigência da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, não sendo a
referida isenção, contudo, aplicável às ações bonificadas adquiridas
após 31/12/1983 (incluem-se no conceito de bonificações as
participações no capital social oriundas de incorporações de
reservas e/ou lucros).
Por ter sido o ato aprovado pelo então Senhor Ministro de Estado da Fazenda,
conforme despacho publicado no D.O.U. de 22 de junho de 2018, obrigatória a sua observância
por este eg. Conselho, nos termos da al. “c” do §1o do art. 62 do RICARF. Não por outro motivo
são inúmeros os precedentes deste eg. Conselho neste sentido – vide, a título exemplificativo,
acórdãos nos 9202-007.152, 9202-008.149, 2201-006.227 e 2401-005.278.
Cabe verificar, portanto, se a documentação acostada comprova ter sido o
percentual de 22,9% das ações adquirido até o dia 31 de dezembro de 1983, sem que modificada
a titularidade por, no mínimo 5 (cinco) anos. Irrelevante que tenha a alienação ocorrido já na
vigência da Lei no 7.7713/98, como bem ressaltado tanto na Solução de Consulta COSIT no
505/17 quanto no Parecer SEI no 74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Como relatado, após a conversão do feito em diligência, concluiu-se que,
diferentemente do que alegado, segundo a autoridade fiscal, o percentual de ações detidas pelo
contribuinte em 31/10/08, que corresponderia a ações por ele detidas em 31/12/83 seria de
apenas 0, 0000000000788%. Em razão de o percentual resultar em restituição inferior a R$ 0,001
(um centavo de real) é que, segundo a instância a quo, deveria ser negada a pretensão do ora
recorrente.
No caso em espeque, a sociedade empresária optou por emitir novas ações
como forma de capitalizar a correção monetária das ações. Neste sentido, o recorrente justifica
que assim o fez porque não havia outra opção, uma vez que a sociedade em questão era de
capital fechado. Ademais, defende que referidas “ações filhotes” não passariam de um mero
ajuste contábil, não sendo, de fato, novas.
Despiciendo repisar que as isenções devem ser sempre interpretadas de forma
literal – ex vi do inc. II do art. 111 do CTN –, razão pela qual como bem pontuado pela DRJ,
ao definir o método de cálculo do valor de aquisição das ações como "custo médio
ponderado" claramente determinou o legislador que não cabe ao alienante
arbitrariamente definir a composição do lote vendido, em relação à data de aquisição
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.851 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.914080/2009-27

das ações, com vistas a majorar ou minorar o custo de aquisição ou, indiretamente,
majorar ou minorar o ganho de capital apurado.
Em outras palavras, a ordem com que as ações detidas serão vendidas não é elegível
pelo contribuinte: a Lei determina que o lote vendido seja composto por ações
adquiridas em todos os períodos, segundo a mesma proporção de tais aquisições. (f.
219)
Acresço que, embora afirme que 22,9% das ações alienadas em 2008, teriam
sido adquiridas antes de 31/12/1983, não há qualquer documentação acoplada que seja suficiente
para evidenciar que as ações questionadas cumprem referidas condições. Isto fica claro quando
se observa que as atas de assembleias ordinárias e extraordinárias colecionadas, documento em
que é possível verificar a natureza dos aumentos de capital, começam a ser datadas no ano de
1984, nada trazendo sobre anos anteriores – vide f. 140/201.
Ademais, referidas “ações filhotes” não são decorrentes apenas de correção
monetária, mas também de lucros acumulados e de reserva para aumento de capital. Parte
significativa, portanto, configura ações bonificadas. Estas constituem verdadeiras novas ações
adquiridas pelos acionistas, que deixam de receber dividendos em espécie para receber referida
participação societária. Logo, ainda mais claro que, para que estas ações sejam beneficiadas pela
isenção prevista no Decreto-Lei no 1.510/76, elas devem cumprir as condições nele previstas.
Ressalta-se que o art. 165, I, do CTN garante a restituição desde que tenha
ocorrido a “cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador
efetivamente ocorrido.” Ademais, o art. 36 da Lei no 9.784/99 é taxativo ao incumbir “ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado”. Logo, a conjugação de ambos os dispositivos
deixa clara a necessidade de que o recorrente traga aos autos elementos que comprovem o
pagamento de tributo indevido ou a maior em face da Fazenda pública. Com efeito, resta claro
que o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 250
DF CARF MF
Original